Tribunal: TJBA
Processo: 0501966-39.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501966-39.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO CALDEIRA FERRAZ HONORATO LARRAIN e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA, FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL

APELADO: GRDA INCORPORACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, LARISSA ATHAYDE DA COSTA LEAL, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO, PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PATRIMÔNIO DECLARADO EXPRESSIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que a documentação acostada aos autos evidenciou a existência de patrimônio declarado em valor aproximado de R$ 470.000,00, sem demonstração de gravames, execuções ou circunstâncias excepcionais capazes de evidenciar situação de insolvência (ID 89349053 e seguintes).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de patrimônio declarado relevante, ainda que composto por bens imobilizados é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça prevista nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil destina-se a assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que comprovem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção juris tantum de veracidade, a qual pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente.

5. No caso, a documentação juntada aos autos revela a existência de patrimônio declarado em valor aproximado de R$ 470.000,00, composto por bens imóveis e veículo, além da percepção de rendimentos anuais que embora não elevados, não se mostram incompatíveis com o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 3º, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501966-39.2015.8.05.0150
, em que figuram como agravante
MARCELO CALDEIRA FERRAZ HONORATO LARRAIN
e como agravados
GRDA INCORPORACOES LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.